Tribunal: TCU
Processo: 022.106/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Elekta Medical Systems Comercio e Servicos Para Radioterapia Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1785/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEKTA SOLUTIONS AB ("ELEKTA"), peça 94, em face do Acórdão 214/2025-TCU-Segunda Câmara , alegando contradição interna e possível omissão do julgado. Considerando que a deliberação embargada foi proferida em processo de representação suscitada pela embargante, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Cotação Prévia 2/2024, sob a responsabilidade da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - LNRCC, com valor estimado de R$ 10.500.000,00, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade de alta complexidade em oncologia, em conformidade com o Convênio 953716/2023, processo 25000.186264/2023-77, firmado entre o Ministério da Saúde e a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer; Considerando que, na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser demonstrados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carrero); Considerando o disposto no art. 34, § 1°, da Lei 8.443/1992, estão legitimados a opor embargos de declaração contra as decisões do Tribunal apenas o responsável, o interessado ou o Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, sendo o responsável aquele assim legalmente qualificado e o interessado aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no feito; Considerando que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, o representante não é, automaticamente, parte interessada no processo, devendo, para intervir no seu andamento, demonstrar possuir razão legítima em face das competências do TCU ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva ( vide , por exemplo, Acórdão 649/2008-TCU-Plenário , relator: Ministro Valmir Campelo); Considerando que a embargante não é parte no processo nem se habilitou como interessada no presente processo, nem demonstrou razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 144, §2° e 146, §1°, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a mera participação como licitante em certame sobre o qual se apontaram indícios de irregularidade não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante a condição de parte interessada no processo, consoante a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário , relator Benjamin Zymler, 90/2020-TCU-Plenário, relator Marcos Bemquerer Costa, e 1.992/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz, entre outros); Considerando que a decisão recorrida não resultou em lesão concreta a direito subjetivo próprio da embargante, visto que não promoveu uma alteração de sua posição jurídica; Considerando que a embargante não demonstrou, cabalmente, o preenchimento dos condicionantes para que pudesse ser habilitada como parte no processo, não possuindo, destarte, legitimidade recursal; Considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34, §1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de legitimidade recursal da embargante, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992; b) comunicar esta decisão à embargante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.106/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda. (09.528.196/0001-66). 1.2. Interessado: Liga Norteriograndense Contra o Câncer (08.428.765/0001-39). 1.3. Unidade jurisdicionada: Liga Norteriograndense Contra o Câncer. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Thais Juliana Ribeiro da Silva (391181/OAB-SP), André Marques Gilberto (183023/OAB-SP), Renato Guazzelli Mancini Ramos Vianna (389751/OAB-SP) entre outros, representando Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.